Tribunal: TJES
Processo: 5000183-90.2021.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-90.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBERCI ANGELO FAVARO
RECORRIDO: EXTENSO MAQUINAS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E DE INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE CHINELOS. NÃO ENTREGA DA MATÉRIA-PRIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA DA EMPRESA FORNECEDORA DOS INSUMOS (MISTERMAQ). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE APENAS VENDEU A MÁQUINA (EXTENSO MÁQUINAS). MERA INDICAÇÃO DE FORNECEDOR QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTE DO TJES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Extenso Máquinas Ltda (vendedora da máquina) e condenou apenas a empresa Mistermaq Comércio de Máquinas Ltda (fornecedora dos insumos) a entregar a matéria-prima adquirida e pagar indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00, em razão da não entrega dos insumos essenciais ao início do empreendimento do Recorrente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar: (i) a legitimidade passiva da empresa que apenas vendeu a máquina, mas indicou fornecedores de insumos; e (ii) a possibilidade de majoração da indenização por danos morais decorrentes da não entrega da mercadoria adquirida.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A ilegitimidade passiva da Extenso Máquinas deve ser mantida. A mera indicação de fornecedores de insumos não a integra automaticamente na cadeia de fornecimento relativa à compra dos materiais não entregues, inexistindo prova de grupo econômico, parceria formal, ou ingerência direta na comercialização dos insumos.
04. Precedente desta Turma Recursal: “A mera indicação de fornecedor, sem comprovação de obrigatoriedade na contratação, não configura venda casada nem enseja responsabilidade solidária.” (TJES, Recurso Inominado Cível nº 5026684-30.2024.8.08.0035, Rel. Juiz Thiago Albani Oliveira Galvêas, julgado em 02/10/2025).
05. Configurada a falha na prestação do serviço por parte da Mistermaq, que, além de não entregar os insumos, permaneceu inerte, sendo revel. A conduta ultrapassa mero aborrecimento, frustrando projeto de sustento familiar, especialmente diante da situação de vulnerabilidade do Autor, que buscava renda para cuidar de filho com autismo.
06. Majoração do dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, reparação integral e caráter pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, mantendo-se a ilegitimidade passiva da Extenso Máquinas Ltda e os demais termos da sentença.
08. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
09.
Tese de julgamento:
“A mera indicação de fornecedor de insumos por empresa que comercializa máquina utilizada na atividade não gera responsabilidade solidária pela não entrega da matéria-prima adquirida de terceiro. Caracterizada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais, cujo valor deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Precedente TJES – RIC nº 5026684-30.2024.8.08.0035.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000183-90.2021.8.08.0052

RECORRENTE:
RUBERCI ANGELO FAVARO

RECORRIDOS:
EXTENSO MAQUINAS LTDA, MISTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E DE INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE CHINELOS. NÃO ENTREGA DA MATÉRIA-PRIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA DA EMPRESA FORNECEDORA DOS INSUMOS (MISTERMAQ). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE APENAS VENDEU A MÁQUINA (EXTENSO MÁQUINAS). MERA INDICAÇÃO DE FORNECEDOR QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTE DO TJES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Autor contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Extenso Máquinas Ltda (vendedora da máquina) e condenou apenas a empresa Mistermaq Comércio de Máquinas Ltda (fornecedora dos insumos) a entregar a matéria-prima adquirida e pagar indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00, em razão da não entrega dos insumos essenciais ao início do empreendimento do Recorrente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar: (i) a legitimidade passiva da empresa que apenas vendeu a máquina, mas indicou fornecedores de insumos; e (ii) a possibilidade de majoração da indenização por danos morais decorrentes da não entrega da mercadoria adquirida.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A ilegitimidade passiva da Extenso Máquinas deve ser mantida. A mera indicação de fornecedores de insumos não a integra automaticamente na cadeia de fornecimento relativa à compra dos materiais não entregues, inexistindo prova de grupo econômico, parceria formal, ou ingerência direta na comercialização dos insumos.
04. Precedente desta Turma Recursal: “A mera indicação de fornecedor, sem comprovação de obrigatoriedade na contratação, não configura venda casada nem enseja responsabilidade solidária.” (TJES, Recurso Inominado Cível nº 5026684-30.2024.8.08.0035, Rel. Juiz Thiago Albani Oliveira Galvêas, julgado em 02/10/2025).
05. Configurada a falha na prestação do serviço por parte da Mistermaq, que, além de não entregar os insumos, permaneceu inerte, sendo revel. A conduta ultrapassa mero aborrecimento, frustrando projeto de sustento familiar, especialmente diante da situação de vulnerabilidade do Autor, que buscava renda para cuidar de filho com autismo.
06. Majoração do dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, reparação integral e caráter pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, mantendo-se a ilegitimidade passiva da Extenso Máquinas Ltda e os demais termos da sentença.
08. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
09.
Tese de julgamento:
“A mera indicação de fornecedor de insumos por empresa que comercializa máquina utilizada na atividade não gera responsabilidade solidária pela não entrega da matéria-prima adquirida de terceiro. Caracterizada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por danos morais, cujo valor deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Precedente TJES – RIC nº 5026684-30.2024.8.08.0035.

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, narrou ter adquirido, em 22/07/2021, uma Máquina de fazer chinelos Estampe Max 2.0 110v da primeira Requerida, Extenso Máquinas Ltda, no valor de R$ 2.848,50 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), com o objetivo de obter renda extra no período da pandemia e possibilitar o trabalho em casa para cuidar de seu filho menor de idade portador de autismo, que necessita de cuidados especiais dos familiares.

Em prosseguimento ao seu projeto, o Autor contratou a segunda Requerida, Mister L (Mistermaq Comércio de Máquinas Ltda), mediante indicação expressa fornecida pela Extenso Máquinas, para a aquisição da matéria-prima necessária para a confecção dos chinelos, consistente em 10 placas de borracha, 40 pacotes de tiras, 10 metros de tecido e 300 estampas, desembolsando o valor de R$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais) em 04 de agosto de 2021.

Ocorre que, até a data da propositura da ação (em outubro de 2021), a mercadoria não havia sido entregue, gerando prejuízos, frustração e impossibilidade de iniciar o empreendimento planejado para a subsistência familiar, caracterizando a falha na prestação do serviço e o dano moral.

Ambas as Requeridas foram citadas, mas não apresentaram contestação, sendo decretada a sua revelia, na forma do art. 344 do Código de Processo Civil.

O Juízo
a quo
acolheu, de ofício, a ilegitimidade passiva da primeira Requerida (Extenso Máquinas Ltda), extinguindo o feito em relação a ela sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da segunda Requerida (Mistermaq Comércio de Máquinas Ltda), condenando-a na obrigação de fazer, consistente na entrega da matéria-prima adquirida, e em indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o Autor interpôs Recurso Inominado, sustentando a legitimidade passiva da Extenso Máquinas por integrar a cadeia de fornecimento, mediante a indicação da Mistermaq como parceira para a aquisição dos insumos, e requerendo a majoração da indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00, em razão da gravidade da conduta, que frustrou um projeto de renda para sustento familiar em situação de vulnerabilidade (cuidados com o filho portador de autismo).

Apenas a Extenso Máquinas Ltda apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

A r. sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da primeira Requerida, EXTENSO MÁQUINAS EIRELI, por entender que o direito pleiteado (entrega da matéria-prima e danos morais decorrentes do não recebimento dos insumos) se dirigia unicamente à vendedora dos insumos, a segunda Requerida (Mistermaq Comércio de Máquinas Ltda).

Apesar dos argumentos do Recorrente, que defende a legitimidade passiva da primeira Requerida sob a ótica da cadeia de fornecimento, entendo que o Juízo
a quo
, ao afastar a responsabilidade da EXTENSO MÁQUINAS LTDA, agiu com acerto, notadamente porque a responsabilidade solidária na cadeia de consumo, embora seja a regra no Código de Defesa do Consumidor, não pode ser aplicada de forma indiscriminada, exigindo-se a efetiva participação do fornecedor no evento danoso ou na introdução do produto ou serviço defeituoso no mercado.

No caso em apreço, a Extenso Máquinas Ltda figurou como vendedora de uma máquina de fazer chinelos. A falha apontada na inicial e confirmada pela revelia da segunda Requerida refere-se à não entrega da matéria-prima (insumos) adquirida de uma empresa distinta, a Mistermaq Comércio de Máquinas Ltda.

O fato de a primeira Requerida ter indicado uma lista de parceiros ou fornecedores de matéria-prima, ainda que em um manual ou documento anexo à venda de seu produto principal (a máquina), não a integra diretamente na relação de consumo subsequente que culminou na compra e não entrega dos insumos por um terceiro.

A relação de consumo estabelecida para a aquisição da máquina é autônoma daquela relativa à compra dos insumos. A responsabilidade por vício ou defeito na prestação do serviço de entrega da matéria-prima deve recair sobre o fornecedor que efetivamente comercializou e se comprometeu a entregar esses produtos.

A indicação de um terceiro não configura, por si só, uma extensão da cadeia de fornecimento de modo a tornar a primeira empresa solidariamente responsável por atos da segunda, salvo se demonstrada a existência de um grupo econômico, de uma parceria formal que implique em divisão de lucros e riscos, ou de alguma ingerência direta na operação de venda e entrega dos insumos, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. ATRASO E NÃO ENTREGA DE ÁLBUM DE FORMATURA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE EVENTOS E DA EMPRESA DE FOTOGRAFIA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A MERA INDICAÇÃO DE FORNECEDOR, SEM COMPROVAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO, NÃO CONFIGURA VENDA CASADA NEM IMPUTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATOS FIRMADOS EM MOMENTOS DISTINTOS (2018 E 2021), O QUE AFASTA A HIPÓTESE DE CONDICIONAMENTO DE UM SERVIÇO A OUTRO.
RESPONSABILIDADE DA ASSESSORIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5026684-30.2024.8.08.0035, 2ª TURMA RECURSAL, REL. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS, JULGADO EM: 02/10/2025) [destaquei]

Diante da ausência de provas robustas que vinculem a Extenso Máquinas Ltda à falha na entrega dos insumos vendidos pela Mistermaq Comércio de Máquinas Ltda, entendo que não se configura a solidariedade pretendida.

Assim, a ilegitimidade passiva da primeira Requerida deve ser mantida, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando improcedente o recurso neste ponto.

II) Do mérito recursal

O Juízo de origem, ao analisar o pleito indenizatório, reconheceu a configuração dos danos morais, condenando a segunda Requerida (Mistermaq) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que a falha prolongada e a ausência de informações adequadas ultrapassaram o mero aborrecimento.

O Recorrente busca a majoração deste valor para R$ 10.000,00.

De fato, as circunstâncias do caso em tela revelam uma intensidade de sofrimento e frustração que demandam uma quantia indenizatória superior àquela inicialmente arbitrada.

Compulsando os autos, observo que o Autor, em busca de uma alternativa de renda, planejou um pequeno empreendimento de confecção de chinelos. Este projeto, contudo, não possuía apenas um viés financeiro, mas social e familiar crítico. A petição inicial detalha que o esforço era realizado para obter uma renda extra e para poder trabalhar de casa e cuidar de seu filho que é pessoa autista e necessita de cuidados especiais de seus familiares. O investimento total na máquina e nos insumos atingiu a quantia de R$ 5.438,50 (R$ 2.848,50 da máquina + R$ 2.590,00 dos insumos), um valor considerável para quem se declarou desempregado e sem condições de arcar com as custas processuais.

A falha na entrega da matéria-prima, que se estendeu por mais de dois meses antes da propositura da ação (e provavelmente muito mais, considerando a tutela de urgência deferida e a revelia), não apenas causou prejuízo material, mas frustrou a esperança do Autor de prover o sustento de sua família e, crucialmente, de adaptar sua rotina de trabalho às necessidades especiais de seu filho.

A segunda ré, Mistermaq Comércio de Máquinas Ltda, além de não entregar o material que viabilizaria o empreendimento, manteve-se em inércia processual, sendo decretada a sua revelia, o que demonstra total descaso e indiferença para com o consumidor e o próprio Poder Judiciário.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta ilícita, a capacidade econômica das partes e o caráter educativo-punitivo da indenização. O valor deve ser justo para compensar a vítima e, ao mesmo tempo, desencorajar a repetição da conduta lesiva pelo ofensor.

Dessa forma, e em atenção ao princípio da reparação integral e ao caráter pedagógico da medida, entendo que a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se harmoniza mais adequadamente com as peculiaridades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para:

Manter
a preliminar de ilegitimidade passiva da Primeira Requerida (EXTENSO MÁQUINAS LTDA), permanecendo inalterada a exclusão da primeira Recorrida da lide, sem resolução de mérito.

Majorar
o valor da indenização por danos morais devida pela Recorrida MISTERMAQ COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA ME ao Recorrente, Ruberci Angelo Favaro, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os demais termos da condenação estabelecida em primeiro grau, inclusive a obrigação de fazer.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)